Tribunal: TJDFT
Processo: 0018798-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0018798-15.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MONICA REGINATTO JARDIM DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 22710021, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A. O STJ (ID 73426263, p. 13/25), “nos termos do art. 1.030, II c/c 1.040, II, do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação”, tendo em vista o decidido, pelo STF, no RE 1.265.564 (Tema 1.166), oportunidade em que restou consolidada a seguinte tese: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada (relator Ministro Presidente, DJEN de 14/9/2021). Logo, nos termos da decisão emanada da Corte Superior, incumbe ao colegiado, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto noleading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso constitucional à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019